Tribunal: TJDFT
Processo: 0762889-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interdição é um instrumento jurídico previsto para proteger pessoas que se encontrem em situação de incapacidade para exercer os atos da vida civil, seja por doença mental grave, anomalia psíquica, física ou outra causa capaz de afetar a capacidade (art. 1.767 e segs., do Código Civil). Tendo como consequência a limitação ou impedimento para a prática de atos da vida civil, a prova da incapacidade total ou parcial deve ser consistente e densa, sob pena de rejeição do pedido.
2. Inexistindo prova da incapacidade parcial ou relativa do interditando, rejeita-se o pedido.
3. Recurso desprovido.